Tribunal: TJBA
Processo: 8022407-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022407-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WAGNER BATISTA PIMENTA e outros (2)

Advogado(s): RAFAEL SOUZA LOPES LEITE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ESPLANADA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como porte de arma de fogo com numeração suprimida, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão, fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, invalidade do reconhecimento fotográfico, insuficiência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a custódia cautelar; (iii) determinar se o habeas corpus é via adequada para exame aprofundado da validade do reconhecimento fotográfico e da confissão extrajudicial; (iv) definir se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto; e (v) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente impedem a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta ao demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, com base na apreensão de objetos relacionados ao crime, armas de fogo, valores em espécie e na vinculação do paciente ao veículo utilizado na empreitada criminosa.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação coordenada de diversos agentes, emprego de arma de fogo, disparos que atingiram terceiros, resistência armada à abordagem policial e indícios de reiteração criminosa em curto lapso temporal, revela periculosidade social concreta e risco efetivo à ordem pública.

A decisão impugnada observa o art. 315, §2º, do CPP ao explicitar os fundamentos fáticos e jurídicos que evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar, afastando motivação genérica baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos.

Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial demonstram, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes de autoria e materialidade, o que legitima a decretação da prisão preventiva nesta fase processual.

O habeas corpus não constitui via adequada para análise aprofundada da validade do reconhecimento fotográfico, da força probatória da confissão extrajudicial ou do revolvimento do conjunto probatório, matérias que dependem de instrução probatória e contraditório.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da violência empregada, da organização dos agentes, da fuga de comparsas e do risco concreto de reiteração delitiva, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva como medida necessária à preservação da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando fundamentada em circunstâncias concretas reveladoras de risco à ordem pública, sendo insuficientes os predicados pessoais favoráveis para revogá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.

A gravidade concreta do modus operandi, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, atuação em grupo e violência efetiva, justifica a custódia cautelar.

O
habeas corpus
não é via adequada para revolvimento aprofundado de provas ou análise exauriente da validade de elementos probatórios colhidos na investigação.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar os riscos processuais e resguardar a ordem pública.

______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CPP, arts. 10, 310, II, 312, 313, I, 315, §2º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 123.161/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.02.2020, DJe 02.03.2020; STJ, HC 457.841/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 16.10.2018, DJe 24.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8022407-38.2026.8.05.0000
, da Vara de Criminal da Comarca de Esplanada/Ba, tendo como impetrantes
RAFAEL SOUZA LOPES LEITE OAB/BA 75.308

e
LAURO REINALDO MENEZES MATOS OAB/BA 88.275
,
e como paciente
WAGNER BATISTA PIMENTA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR a ordem.